Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706254-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FONSECA ALENCAR CONSTRUTORA LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 43897858) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência. Alega, em suma, que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, pois vem sofrendo várias restrições que dificultam a obtenção de crédito, bem como possui despesas superiores à receita, encontrando-se negativada, assim como a sócia, com saldo negativo em conta corrente e diversos processo judicias em seu desfavor, decorrentes de inadimplência no valor total de R$ 361.540,33. Acrescenta que a sócia da empresa se encontra morando de favor na casa da filha. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim os documentos apresentados (ids 43897852-56), em que constam saldo negativo na conta corrente da pessoa jurídica, protestos de títulos da empresa e processos judiciais movidos em seu desfavor, pois, de per si, não comprovam a insuficiência de recursos, passivo superior ao ativo. 3. Indefiro a liminar. Venha o preparo no prazo legal, sob pena de deserção. I. Brasília, 14 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator